Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002960-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS RONDON - CPF: 059.332.781-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante alega ausência de sua intimação pessoal prévia, conforme exigência do §1o do art. 485 do CPC, sustentando que a simples intimação dos advogados via Diário de Justiça não satisfaz o requisito legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em se tratando de processo eletrônico, a intimação da parte realizada por meio do sistema eletrônico do Poder Judiciário pode ser considerada intimação pessoal para fins do §1o do art. 485 do CPC, a justificar a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 246, §1o, do CPC estabelece que empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para o recebimento de citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

4. A Lei no 11.419/2006, em seu art. 5o, §6o, dispõe que as intimações realizadas em portal eletrônico serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. Nos autos, restou comprovado que a parte foi devidamente intimada por meio eletrônico, o que atende à exigência legal da intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC.

6. A jurisprudência do Tribunal reconhece a validade da intimação pessoal via sistema eletrônico, inclusive como fundamento suficiente para extinção do processo por abandono da causa.

7. A alegação de violação ao princípio da proporcionalidade não se sustenta, diante da adequação legal do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica realizada em portal próprio é considerada pessoal para fins de configuração do abandono da causa pelas empresas obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico.

2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC é válida quando comprovada a intimação pessoal da parte por meio eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 246, §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023, DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

AP 1002960-29.2025.8.11.0041

BANCO HONDA S/A X FELIPE DOS SANTOS RONDONRELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO HONDA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1002960-29.2025, ajuizada em face de FELIPE DOS SANTOS RONDON, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que não houve a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1o, do art. 485 do CPC.

Afirma que a mera intimação dos advogados via Diário de Justiça não é suficiente para a configuração do abandono processual,

Aduz que a extinção do processo é desproporcional e viola o princípio da proporcionalidade.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como dito, o Banco apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que a ação não poderia ter sido extinta sem a sua prévia intimação pessoal para suprir a falha.

Sem razão contudo.

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). (N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há que se falar em violação ao princípio da mútua cooperação e da ampla defesa. (ID. 295890851)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025